Tribunal: TJMT
Processo: 1000521-13.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000521-13.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MARCELO GUIMARAES TAVARES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARCELO GUIMARAES TAVARES, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 81325459):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2, INCISOS I E IV, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÕES ALTERNATIVAS – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO – INADEQUAÇÃO – REALIDADE FÁTICA QUE EXIGE EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA O DECOTE – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
A sociedade é quem deve julgar os crimes dolosos contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.
Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
A exclusão da qualificadora constante na pronúncia somente se mostra viável quando manifestamente improcedente, sob pena de se usurpar a competência constitucional do júri.”
Nas razões do recurso especial (Id. 81980963), o recorrente sustenta violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, porquanto não teriam sido produzidas provas em juízo acerca da autoria delitiva e das qualificadoras, calcando-se a decisão de pronúncia em elementos colhidos na fase inquisitiva.
Recurso tempestivo (Id. 83766462).
Contrarrazões (Id. 84637462).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, quanto à alegação de ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma precisa e concreta como tal dispositivo restou violado, bem como em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange às pretensões recursais acima apontadas, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma clara e precisa como o dispositivo legal restou violado, razão pela qual fica inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, as teses de insuficiência de provas para a pronúncia demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO CONFIRMADAS EM PROCEDIMENTO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, analisando o conjunto probatório produzido tanto no inquérito policial quanto em procedimento judicial que resguardou o contraditório e a ampla defesa, conclui pela materialidade delitiva e indícios de autoria, mantendo, então, a sentença de pronúncia, pois entendeu que ‘a materialidade dos fatos versados na denúncia se encontra comprovada pelos prontuários médicos (movs.8.3 e 8.4), boletim de ocorrência (mov. 1.2) e declaração médica (mov. 19.17)’; e que ‘dos depoimentos colacionados, somados às provas de materialidade do crime, verifica-se a possibilidade de que o fato descrito na denúncia guarde pertinência à situação fática ocorrida, não sendo possível se falar em impronúncia dos Acusados’ .
2. As provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial e, depois, reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, não ensejam a ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ademais, segundo entendimento desta Corte, é admissível pronúncia de acusado com base em indícios colhidos em inquérito policial, sem que haja mácula ao art. 155 do CPP.
3. Não há que afastar a circunstância qualificadora do crime, pois, com idoneamente fundamentado pelo Tribunal estadual, ‘infere-se dos autos que os Réus induziram o ofendido a sair com eles de carro, tendo, na sequência, sido ordenado pelo Acusado Alisson que Luiz Gustavo parasse o veículo e que o ofendido dele saísse, momento em que foi a vítima surpreendida pelos disparos de arma de fogo que a vitimaram, ocasionando-lhe os ferimentos descritos no prontuário médico, no qual consta que o ofendido chegou ao Hospital do Trabalhador pelo SIATE, em 11.06.2019, às 8h20, com 'dois ferimentos por arma de fogo em dorso, um em região axilar direita, um em região escapular a esquerda, projétil palpável em região axilar direita', recebendo alta em 18.06.2019 (movs. 8.3)’.
4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, cabe ao Juiz de primeiro grau, em instância ordinária, fazer a análise fático-probatória, a fim de aferir se, ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Juri, há provas ou não para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o acusado, porquanto é vedado, no recurso especial, o reexame de provas, conforme disciplina o enunciado 7 da Súmula desta Corte (AgRg no AREsp 770.430/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 03/11/2015).
5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1790488/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A PRONÚNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. 02) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INDÍCIOS DE QUE O CRIME TENHA SIDO COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 03) FASE DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRÓ SOCIETATE. 04) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório dos autos, entenderam existente prova da materialidade e indícios de autoria delitiva imprescindíveis à pronúncia do acusado. Para se concluir de forma diversa do entendimento consignado pelas instâncias ordinárias, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
2. "A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida" (AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 16/11/2020).
No caso dos autos, as instâncias ordinárias entenderam que há, segundo a prova dos autos, indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, tendo consignado, ainda, que nesta fase processual, em que são necessários apenas razoáveis indícios de autoria e prova da materialidade, vigora o princípio do in dubio pro societate. A revisão dos fundamentos utilizados pela Corte de origem a fim de concluir pela inexistência de indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, como pretende o recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. ‘Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário’ (REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/9/2018).
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1789362/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)
Registre-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c”, do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente as circunstâncias do flagrante e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do delito para uso próprio, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. A necessidade de revolvimento fático probatório é causa para o não conhecimento da irresignação fundada no art. 105, inciso III, alínea "c" da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
4. Agravo improvido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1363972/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente sustenta que a pronuncia está calcada em provas colhidas exclusivamente em fase pré-processual (leia-se inquérito policial).
No acórdão impugnado restou consignado que:
“A realidade fática restou comprovada através do inquérito policial, boletim de ocorrência, termo de declarações (Id. 72812993), certidão de óbito (Id. 72819457 – pág. 03), laudo de necropsia (Id. 72819457 – págs. 04/09 e Id. 72819467 v- págs. 01/02), mapa topográfico de localização de lesões, termo de depoimento (Id. 72819467), termo de depoimento, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 72819475), termo de depoimento, termo de reconhecimento de pessoa (Id. 72819490), termo de depoimento (Id. 72819499), laudo pericial criminal (Id. 72819963/72819972), relatório de exumação (Id. 72819975/72819992/72820455), termo de depoimento (Id. 72820467), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, termo de depoimento (Id. 72820479), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 72820494), relatório policial (Id. 72820955), laudo pericial criminal (Id. 72821480/72821496), termo de qualificação (Id. 72820052).
Quanto à autoria, apesar de o recorrente negar a prática do delito, a negativa se torna irrelevante quando confrontada com os indícios suficientes a demonstrar, em tese, a autoria, conforme observa-se da sentença de pronúncia, a qual transcrevo ipsis litteris:
“(...)Denota-se nos autos que a acusada MARCELO GUIMARÃES TAVARES foi denunciada pelo crime tipificado no artigo 121, §2o, inciso I (motivo torpe) e IV (dissimulação) do Código Penal, perpetrado contra a vítima Marcelo Guimarães Tavares, onde o acusado agindo com “animus necandi”, valendo-se de arma de fogo, o qual desferiu um tiro contra a vítima, causando-lhe lesões que a levou a morte, consumando a perseguição criminosa.
Os autos tramitaram regularmente, não havendo nenhuma irregularidade ou nulidade que impeça a prolação da decisão de pronúncia.
É sabido que em se tratando de decisão de pronúncia, mister se faz apurar a materialidade e os indícios suficientes de autoria, ao teor do que dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, in verbis:
“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”
DA MATERIALIDADE.
A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 11), Laudo de Lesão Corporal da vitima (fls. 19/27), demonstrando que a vítima foi atingida por um projetil de arma de fogo, ocasionando lesões incisas: Escoriações nas regiões: espondiliana e lombar esquerda, face anterior dos joelhos direito e esquerdo; Ferida de entrada de projetil de arma de fogo em região occipital direita; Escoriação em região escapular compatível com as produzidas por projetil de arma de fogo e tangenciando a pele (raspão).
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO ACUSADO.
Quanto à autoria, por sua vez, da análise ao conjunto probatório, entendo que restou comprovado que o réu desferiu um tiro contra a vítima, consoante aos testemunhos, tanto em sede do inquérito policial como durante a instrução processual.
O acusado MARCELO GUIMARÃES TAVARES ao ser interrogado perante a autoridade policial (fls. 152/153) relatou:
“QUE reside na cidade de Rondonópolis-MT; QUE não conhece WEBERTH NUNES RODRIGUES E ELTON JHON RODRIGUES (ELTINHO), nãos abe quem são nem onde residem; QUE nega ter praticado homicídio em desfavor da pessoa de ELTON JHON RODRIGUES, na data de 07/01/2012, na cidade de Pedra Preta/MT; QUE nunca foi na residência de WEBERTH NUNES RODRIGUES E ELTON JHON RODRIGUES (ELTINHO), como declarou acima, não os conhece; QUE nunca ofereceu droga para as pessoas de WEBERTH NUNES RODRIGUES E ELTON JHON RODRIGUES (ELTINHO), nunca esteve envolvido com tráfico; QUE não possui carro; QUE possuía uma moto FAN, cor Azul, não recorda aplaca, mas já vendeu após ser preso; QUE não possui carro, não conhece nenhuma pessoa que possua veiculo SANTANA cor escura; QUE não tem conhecimento da morte de ELTON JHON RODRIGUES, não ouviu ninguém falar a respeito do referido Homicídio; QUE não sabe quem praticou homicídio contra ELTON JHON RODRIGUES, como declarou acima, não conhecia ELTON JHON; QUE não sabe por que motivo WEBERTH está lhe acusando de ter matado seu irmão, pois não o conhece, nunca o viu; QUE esclarece que somente ia na cidade de Pedra Preta/MT, para vender linguiça, sempre no período da manhã; QUE está preso por tentativa de homicídio, ocorrido na cidade de Pedra Preta/MT, mas não pretendia matar a pessoa, somente ia dar um tiro para cima para intimida-lo, pois a pessoa que lhe devia um dinheiro e não queria pagar; QUE a arma utilizada na tentativa de homicídio, não foi apreendida, pois após o fato, o declarante jogou fora, retornou no local com os policiais, porém não conseguiram encontrar a arma; QUE NÃO MATOU ELTON JHON RODRIGUES, NÃO SABE QUEMMATOU, BEM COMO NÃO SABE O MOTIVO QUE O IRMÃO DA VITIMA ESTÁ LHE ACUSANDO; QUE SOMENTE NA DATA DE HOJE, TOMOU CONHECIMENTO DA MRTE DE ELTON JHON, PORÉM NÃO O CONHECIA”
Já em juízo o réu negou os fatos narrados na denúncia pelo Ministério Público.
Aduz que estava em sua casa no momento do crime, e que não sabe o motivo de derem lhe indicado como autor do crime.
Relata que tinha uma fábrica de linguiça, sendo que só vinha para cidade de Pedra Preta para fazer a entrega para o “Remi”, mas que o contato que tinha com o “Remi” era apenas profissional, não tinha intimidade, assim desconhece qualquer coisa de fato.
Quando indagado sobre se conhecia a vítima e o irmão da vítima, respondeu que não conhecia nenhum dos dois e desconhece quem era proprietário do carro Santana.
Novamente indagado se tinha marcado algum encontro com a vítima e o irmão da vítima, respondeu que nunca viu nenhum dos dois, e com relação a sua voz que foi relatado, aduz que não sabe o motivo.
Com relação ao outro crime praticado, quando indagado respondeu que a desavença era somente com o “Sandrim”, sendo que o “Remi” não tem nada haver com o fato.
Por último, ratificou que o contato que tinha com o “Remi” era apenas profissional, e que em momento algum recebeu dinheiro para cometer o crime em comento.
Na Delegacia de Polícia a informante Ivone Rodrigues Nunis, (fls. 12), declarou:
“QUE É MÃE DE ELTON JHON RODRIGUES NUNES; QUE NA NOITE DE 07/01/2012 UM RAPAZ FOI ATÉ SUA RESIDÊNCIA PROCURANDO SEUS FILHOS WEBERTH E ELTON; QUE O OUTRO FILHO DA DEPOENTE, THIAGO, COLOCOU AQUELE RAPAZ PARA FORA DE SUA CASA E DISSE QUE SEUS IRMÃOS NÃO ESTAVAM LÁ; QUE AQUELE HOMEM ESTAVA NUMA MOTOCICLETA PRATA E A DEIXOU LIGADA; QUE NA MESMA SEMANA HAVIA UM HOMEM QUERENDO' QUE ELTON E WEBERTH FOSSE PEGAR UMA DROGA PRÓXIMO AO LATICINIO NATÃ, MAS DE TANTO A DEPOENTE INSISTIR ELTON E WEBERTH NÃO FORAM; QUE OS MENINOS QUE ESTAVAM COM SEU FILHO DISSE APENAS QUE UM HOMEM DE MOTOCICLETA CHEGOU NELES E CHAMOU ELTON,,E WEBERTH AINDA PEDIU PARA QUE ELE NÃO FOSSE, MAS ELTON FOI, E AINDA LUTOU COM AQUELE HOMEM, MAS COMO WEBERTH, GIOVANI E JEFERSON CORRERAM, ENTÃO ELTINHO TAMBÉM SAIU CORRENDO, FOI QUANDO AQUELE HOMEM ACERTOU ELTON JHON COM TIROS NA REGIÃO DA CABEÇA; QUE AGORA TEM UM HOMEM RONDANDO SUA CASA, ELE É BRANCO ALTO, FORTE, E ESTÁ NUMA BICICLETA E PERGUNTOU PARA SUA NORA ONDE ESTÁ NEGUINHO, WEBERTH; QUE A DEPOENTE ESTÁ TEMEROSA COM A SITUAÇÃO, NEM ESTÁ DORMINDO EM SUA CASA; QUE SEUS DOIS FILHOS FORAM EMBORA DESTA CIDADE, POIS A DEPOENTE SABE QUE WEBERTH ESTÁ JURADO DE MORTE; QUE NA NOITE DEPOIS HOMICÍDIO DE ELTON E DEPOIS QUE A DEPOENTE JÁ ESTAVA DEITADA ALGUÉM BATEU POR DUAS VEZES NA PORTA DO QUARTO DOS MENINOS; QUE A DEPOENTE FICOU TEMEROSA ENTÃO LIGOU PARA SUA FILHA MAS NÃO TEVE CORAGEM DE SAIR PARA VER QUEM ERA; QUE NO OUTRO DIA A PORTA DO QUARTO DOS MENINOS ESTAVA ABERTA; QUE A DEPOENTE NÃO TEM MAIS NENHUMA INFORMAÇÃO QUE LEVE A AUTORIA DO HOMICIDIO DE SEU FILHO, MAS SE TIVER ESTÁ DISPOSTA A FORNECER PARA A POLÍCIA”.
Em Juízo relatou que a vítima era usuário de droga, e furtava para sustentar o vício, sendo que começou a usar droga e a furtar com 08 anos de idade, em conjunto com seu irmão.
Aduz que chegou do trabalho e estava deitada, quando o réu chegou a sua casa perguntando sobre a vítima, onde relatou para o réu para olhar no fundo da residência, mas quando o réu estava indo em direção ao fundo foi parado pelo seu filho Tiago, onde ficou deitada no sofá e ficou escutando a voz do réu.
Relata que sua vizinha lhe passou a informação que o “Remi” mataria a vítima, pois ele havia furtado uma máquina fotográfica. Assim entrou em contato com o “Remi”, onde pediu desculpa.
Em prosseguimento, relata que no momento que voltou a sua casa ficou sabendo que o réu tinha voltado na residência, onde seu marido falou que iriam matar a vítima.
Narra que pediu para que a vítima não saísse de casa, mas a vítima não obedeceu e saiu, com isso logo após já ficou sabendo que seu filho havia sido assassinado.
Aduz ainda que lhe contaram depois que quem estava junto com a vítima correram no momento do disparo, sendo que apenas o seu outro filho tentou segurar a arma, mas não obteve êxito. Na mesma noite do crime, relata que alguém foi a sua casa e mexeu na porta.
Alegou que acredita que o motivo do crime foi pelo fato da vítima ter roubado uma máquina fotográfica do “Remi”, onde relatou que na semana do crime tentaram induzir a vítima entrar no carro com oferta de dar droga e na mesma semana, a vítima chegou correndo em casa, pois um carro estava correndo atrás.
Quando indagada pela defesa sobre se conseguiria reconhecer o réu, expôs que reconhecia mais ou menos pela voz, pois a voz é diferente.
Na Delegacia de Polícia a testemunhas Jeferson Mata Batista, (fls. 13), declarou:
“QUE CONHECE ELTON JHON ELE MORAVA NA MESMA RUA DO DEPOENTE,PORÉM NÃO TINHA CONTATO COM ELE; QUE NÃO É VERDADE QUE O DEPOENTE HAVIA SAIDO JUNTO DE ELTON E WEBERTH; QUE NÃO TEM AMIZADE COM NENHUM DOS DOIS; QUE O DEPOENTE APENAS ESCUTOU O BARULHO DE TIRO E POR ESTAR NA PRAÇA FOI VER O QUE ESTAVA ACONTECENDO; QUE APENAS CHEGOU NO LOCAL ANTES DA POLICIA CHEGAR; QUE NÃO PRESENCIOU O HOMICIDIO; QUE NÃO TEM NENHUMA INFORMAÇÃO QUE POSSA AJUDAR A ESCLARECER O CRIME”.
Em Juízo relatou que não presenciou o crime, pois estava indo embora para sua casa, quando passou na rua e viu a vítima morta, sendo que não escutou barulho de tiro e que saiu sozinha de casa no dia dos fatos.
Quando indagado sobre se sabia que a vítima era usuária de droga, respondeu que sim, pois todos sabiam, mas que nunca chegou a usar droga com a vítima, pois eram apenas amigos e morava na mesma rua.
Na Delegacia de Polícia a testemunha Orlando de Sousa Lima, (fls. 28), declarou:
“QUE HÁ ALGUM TEMPO ATRÁS O DEPOENTE CONHECEU ELTON JHON, VULGO ELTINHO NA PRAÇA DESTA CIDADE; QUE ELTON JHON COMEÇOU . A MEXER COM A NAMORADA DO DEPOENTE, E ESTE NÃO GOSTOU, ENTÃO PEDIU A ELE QUE PARASSE COM A AQUILO; QUE ELTON JHON BATEU COM O OMBRO DELE NO OMBRO DO DECLARANTE, TENTANDO INTIMIDA-LO, E NISTO VEIO VULGO "VANI" AMIGO DE ELTON QUERENDO BRIGAR, MAS O DEPOENTE NÃO QUERIA BRIGA ENTÃO SAIU DALI; QUE HÁ MAIS OU MENOS QUINZE DIAS, SEU COLEGA CEANDRO DA CUNHA, LHE DISSE QUE "OS HOMENS" ESTAVAM A SUA PROCURA NO HOTEL ONDE FICA HOSPEDADO QUANDO ESTÁ NA CIDADE, E QUE ELES TERIAM REVISTADO A MOTOCICLETA DO DEPOENTE; QUE FICOU SEM ENTENDER DO QUE SE TRATAVA; QUE DEPOIS OUVIU COMENTÁRIOS DE QUE SE OS POLICIAIS FORAM ATRÁS DO DEPOENTE, É PORQUE ESTE É SUSPEITO NA MORTE DE ELTON JHON; QUE DESTA FORMA, RESOLVEU COMPARECER NESTA DELEGACIA PARA ESCLARECER QUE NÃO TEM "NADA A VER" COM O HOMICIDIO DE ELTON JHON, MESMO PORQUE NO DIA DOS FATOS O DECLARANTE ESTAVA NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS/MT NA CASA DA SOGRA DO AMIGO DO DECLARANTE, NILVA VENANCIA DE REZENDE, NO BAIRRO SUMARÉ, CUJO TELEFONE É 66-9617-7518; QUE SUA NAMORADA CAROLINA ALESSANDRA ALVES DE SOUZA TAMBÉM ESTAVA CONSIGO, ESTAVAM JUNTOS TAMBÉM CEANDRO DA CUNHA ABREU, GISELE KAROLINA REZENDE. FCARA MUSSA E ELANDRO MACAUBA, TODOS ESTAVAM CONSIGO NA CIDADE DE RONDONOPOLIS; QUE NÃO TEM NADA A VER COM A MORTE DE ELTON JHON RODRIGUES NUNES”;
Em Juízo a testemunha teve sua oitiva dispensada
A testemunha Amarildo de Oliveira Gonçalves, policial militar, em seu testemunho prestado na Delagacia de Polícia (fls. 31), afirmou:
“QUE NA NOITE DE 07/01/2012 POR VOLTA DAS 21H530MIN RECEBEMOS LIGAÇÃO ANÔNIMA DANDO CONTA DE UM HOMICIDIO OCORRIDO NA RUA MARECHAL RONDON EM FRENTE AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS; QUE AO CHEGARMOS NO LOCAL NOS DEPARAMOS COM ELTON JHON, VULGO ELTINHO CAÍDO NO CHÃO, ENTÃO CHAMAMOS A EQUIPE DO HOSPITAL MUNICIPAL, SENDO QUE AO CHEGAR NO LOCAL OS ENFERMEIROS CONSTATARAM QUE A VITIMA JÁ ESTAVA EM ÓBITO; QUE DESTA FORMA ISOLAMOS O LOCAL ATÉ A CHEGADA DA POLICIA CIVIL E DA POLICIA TÉCNICA; QUE NO LOCAL ESTAVAM WEBERT, VULGO NEGUINHO, QUE É IRMÃO DA VITIMA, GIOVANI E JEFERSON DA MATA; QUE WEBERTH E JEFERSON FALARAM QUE ESTAVAM JUNTOS E APARECEU UM HOMEM NUMA MOTOCICLETA CINZA E CHAMOU ELTON E WEBERTH; QUE WEBERTH RELATOU QUE TANTO ELE QUANDO ELTINHO FORAM ATÉ O HOMEM, POIS AQUELE HOMEM IRIA LHES ENTREGAR UMA DROGA PARA ELES VENDEREM E QUANDO AMBOS CHEGARAM PROXIMO AO HOMEM, ELE COLOCOU A MÃO POR DENTRO DA ROUPA COMO SE ESTIVESSE PARA SACAR UMA ARMA, ENTÃO WEBERTH CORREU E ELTON TENTOU SEGURAR A ARMA DAQUELE HOMEM, E POR NÃO CONSEGUIR, ENTÃO CORREU E NISTO FOI ACERTADO COM UM TIRO NA REGIÃO DA NUCA; QUE ESTAS INFORMAÇÕES FORAM DADAS POR WEBERTH E JEFERSON, PORÉM NENHUM DELES SABIAM INFORMAR A IDENTIDADE DO AUTOR DO CRIME”.
Neste Juízo a testemunha afirmou que atendeu a ocorrência do crime em comento.
Aduz que no dia dos fatos, a guarnição recebeu uma ligação anônima, a qual relatava que alguém tinha atirada na vítima, assim foi feito o deslocamento.
Relata que o corpo da vítima foi encontrado perto do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pedra Preta.
Em prosseguimento aduz que as testemunhas relataram que presenciaram o momento que o suspeito sacou a arma e a vítima entrou em luta corporal, mas não obteve êxito, assim correu, mas o suspeito conseguiu atirar. Com isso as testemunhas também correram.
Por último, relata que fizeram rondas pela cidade, mas não obtiveram êxito em encontrar o suspeito.
A testemunha Roneivarmo Alves Candido, policial militar, em seu testemunho prestado na Delagacia de Polícia (fls. 32), afirmou:
“QUEM 07/02/2012 POR VOLTA DAS 21HS30MIN RECEBEMOS LIGAÇÃO DANDO CONTA DE QUE UM HOMEM NÃO IDENTIFICADO TERIA DISPARADO VÁRIOS TIROS CONTRA ELTON JHON, VULGO ELTINHO E QUE O FATO TERIA OCORRIDO PROXIMO A RODOVIÁRIA; QUE AO CHEGAR NAS IMEDIAÇÕES DA RUA CATORZE DE JULHO NÃO ENCONTRAMOS NENHUMA PESSOA FERIDA, ENTÃO WEBERTH, JEFERSON E GIOVANI FICARAM PROCURANDO ELTON JHON PORQUE ESCUTARAM ALGUNS TIROS, E FORAM ELES QUEM O LOCALIZARAM CAÍDO NA RUA EM FRENTE O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, E QUERIAM QUE O SOCORRESSEMOS, MAS APARENTEMENTE ELE JÁ ESTAVA EM ÓBITO; QUE ACIONAMOS O HOSPITAL MUNICIPAL E ATRÁVES DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS CONSTATAMOS REALMENTE O ÓBITO DE ELTON JHON; QUE SEGUNDO WEBERTH E OS OUTROS DOIS QUE ESTAVAM COM ELTON JHON, QUAIS SEJAM, JEFERSON E GIOVANI. UM HOMEM TERIA CHAMADO ELTON JHON E WEBERTH E QUANDO ELTINHO CHEGOU PERTO DAQUELE HOMEM, ELE TERIA SACADO UMA ARMA E NISTO ELTINHO CORREU, ENTÃO O HOMEM DESCONHECIDO O ATINGIU COM UM TIRO NA NUCA; QUE WEBERTH NOS RELATOU QUE DURANTE O DIA ESTE MESMO HOMEM TERIA IDO EM SUA CASA CHAMADO AMBOS PARA COMERCIALIZAREM DROGAS, PORÉM NEM ELE (WEBERTH) NEM ELTINHO CONHECIAM AQUELE HOMEM; QUE WEBERTH ACHOU AQUILO ESTRANHO PORQUE NÃO CONHECIA AQUELE HOMEM E ELE ESTAVA CHAMANDO-OS PARA ELES VENDEREM ENTORPECENTES; QUE DURANTE A PERÍCIA UM DOS PERITOS ENCONTROU NUM DOS BOLSOS DE ELTON JHON UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA BRANCA, MAS NÃO FOI POSSÍVEL SABER DO QUE SE TRATAVA”.
Em Juízo a testemunha teve sua oitiva dispensada
Na Delegacia de Polícia o informante testemunha Tiago Rodrigo Nunis, (fls. 39), declarou:
“QUE MAIS OU MENOS UMA SEMANA ANTES DE SEU IRMÃO ELTON JHON MORRER, UM HOMEM NUMA MOTOCICLETA HONDA COR ESCURA COM TANQUE UM AZUL PETROLEO OU CINZA, E O RESTANTE DA CARENAGEM EM COR PRETA FICOU RONDANDO A RUA DE SUA CASA, E PASSAVA SEMPRE NA FRENTE; QUE NO DIA QUE SEU IRMÃO FOI ASSASSINADO AQUELE HOMEM PASSOU NA RUA DE SUA CASA, DEPOIS AQUELE MESMO HOMEM FICOU CONVERSANDO COM ELTINHO, GIOVANE, JEFERSON E WEBERTH NA FRENTE DE SUA CASA; QUE O DEPOENTE FICOU OBSERVANDO DE LONGE, POIS ERA DIA E O SOL ESTAVA MUITO QUENTE E AQUELE HOMEM NÃO TIRAVA O CAPACETE; QUE ENTÃO FOI ATÉ SEUS IRMÃOS E ENTROU NO MEIO DA CONVERSA, E PASSOU A OBSERVAR AQUELE HOMEM, ELE TINHA A VOZ ROUCA PARECENDO DE MULHER, O DEPOENTE ATÉ ACHOU QUE ELE ESTIVESSE DISFARÇANDO A VOZ; QUE O DEPOENTE VIU O MOMENTO QUE ELE (O HOMEM ESTRANHO) PASSOU UM PAPELOTE MEDIO DE ENTORPECENTE PARA WEBERTH, ENTÃO GIOVANI QUIS SABER O TELEFONE DAQUELE HOMEM, MAS ELE DISSE QUE NÃO TINHA, MAS ELE VIU QUE O DEPOENTE OBSERVOU QUE HAVIA UM CELULAR NO BOLSO DELE, ENTÃO ELE ALEGOU QUE O CELULAR ERA DA MULHER DELE; QUE O DEPOENTE OUVIU AQUELE HOMEM DIZER QUE IRIA BUSCAR MAIS ENTORPECENTES E QUE SEUS IRMÃO (NENGUINHO E ELTINHO) MAIS TARDE O ENCONTRASSE NO CRISTO; QUE O DEPOENTE NAQUELA HORA FICOU OBSERVANDO AQUELE HOMEM MAIS OU MENOS MEIA HORA FRENTE A FRENTE ESCUTANDO ELE FALAR COM SEUS IRMÃOS, MAS O TEMPO TODO DE CAPACETE; QUE MAIS TARDE, JÁ ERA NOITE, AQUELE HOMEM VOLTOU ENQUANTO O DEPOENTE ESTAVA NO BANHO, ENTÃO ESCUTOU WEBERTH DIZDER " É O HOMEM ELE VOLTOU", ENTÃO O DEPOENTE PERCEBEU QUE A MOTOCICLETA FICOU LIGADA, ENTÃO SAIU DO BANHO E FOI ENROLADO NA TOALHA E BARROU AQUELE HOMEM QUE JÁ ESTAVA DENTRO DA CASA DO DECLARANTE, DESTA VEZ ELE ESTAVA COM A MÃO POR SOBRE A CINTURA COMO SE ESTIVESSE ESCONDENDO ALGO (TIPO ARMA) SOB A CAMISETA E DE CAPACETE; QUE ELE QUERIA SABER ONDE ESTAVA SEUS IRMÃOS, MAS O DEPOENTE DISSE QUE SEUS IRMÃOS NÃO ESTAVAM, PORÉM ELES FICARAM DENTRO DO QUARTO ESCONDIDOS; QUE ENTÃO ELE FOI EMBORA; QUE DEPOIS O DEPOENTE INSISTIU PARA QUE WEBERTH E ELTINHO NÃO SAISSEM DE CASA NAQUELA NOITE, MAS ELES SAIRAM E QUANDO ESTAVA INDO ENCONTRA-LOS DEPAROU COM AQUELE‘' HOMEM NA ESQUINA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, QUE AQUELE AO VER O DEPOENTE FUNCIONOU A MOTOCICLETA A VIROU E PASSOU PELO DEPOENTE E AINDA FIXOU O OLHAR NO DEPOENTE QUE ENTÃO O DEPOENTE ACABOU DE CHEGAR NO BAR DO DIL E SE SENTOU, E LOGO DEPOIS VIU WEBERTH PASSAR CORRENDO PARA O RUMO DA FEIRA JUNTAMENTE COM GIOVANE E JEFERSON, ENTÃO QUIS SABER O QUE ESTAVA ACONTECENDO, E ELE (WEBERTH) DISSE QUE DERAM UNS TIROS E QUE ELTINHO ESTAVA SUMIDO; QUE ENTÃO FORAM TODOS PROCURAR, E ENCONTRAM SEU IRMÃO ELTINHO JÁ AGONIZANDO PARA MORRER NA FRENTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS; QUE HOJE APÓS VER A FOTOGRAFIA DE MARCELO GUIMARÃES TAVARES NESTA DELEGACIA O RECONHECEU COMO SENDO O MESMO HOMEM QUEM CONVERSOU COM SEU IRMÃO NA TARDE DAQUELA DIA QUE ELE FOI MORTO, COMO SENDO O MESMO HOMEM QUE FOI HORAS ANTES PROCURAR SEUS IRMÃOS EM SUA CASA, COMO TAMBÉM SENDO O MESMO HOMEM QUE ESTAVA NAS PROXIMIDADES DO LOCAL ON ENTINHO F0I MORTO”.
Neste Juízo o informante relatou que não estava no momento do crime, mas presenciou a ida do suspeito em sua casa.
Aduz que o suspeito foi em sua residência 03 vezes atrás de seus irmãos, onde sempre oferecia drogas, pelo fato de seus irmãos serem usuários de drogas.
Relata que o suspeito foi em sua casa durante o dia, onde falava que teria droga para entregar aos seus irmãos, e retornou à noite, assim começou a desconfiar, e com isso mentiu que seus irmãos não estavam.
Após relata que foi até a praça e ficou no “Bar do Dil”, com isso viu o suspeito e comentou com uma mulher que o suspeito tinha ido a sua casa.
Narra que nesse momento seu irmão chegou e relatou que o suspeito que tinha ido à residência, tinha atirando contra ele e a vítima, sendo que a vítima estava desaparecida.
Assim foram atrás e localizaram a vítima morta, e relata que não sabe o motivo do crime.
Em prosseguimento relata que no momento do crime estava junto com a vítima seu irmão Weberth, Jeferson e Geovani.
Quando indagado qual era o assunto que o suspeito conversava quando ia a sua residência, relatou que era apenas sobre o oferecimento de drogas.
Por último, aduz que não sabe nada a respeito da máquina fotográfica, apenas ficou sabendo depois.
Na Delegacia de Polícia o informante Weberth Nunues Rodrigues, (fls. 101), declarou:
“QUE DUAS NOITES ANTES DE SEU IRMÃO ELTON JHON MORRER, AMBOS ESTAVAM NA RUA ABAIXO DE SUA CASA NA VILA SÃO SEBASTIÃO; QUE DOIS HOMENS, NUM SANTANA ESCURO PAROU PERTO DO DECLARANTE E DE SEU IRMÃO, O CONDUTOR DO VEICULO QUE ERA RAPAZ BEM NOVO BRANCO E O CARONA ERA UM HOMEM MORENO; QUE SEM DESCER DO CARRO O CONDUTOR PERGUNTOU AO DECLARANTE E SEU IRMÃO SE AMBOS SABIAM QUEM VENDIA ENTORPECENTES ALI NA VILA; QUE AMBOS DISSERAM NÃO SABER; QUE O CONDUTOR DO VEICULO AINDA DISSE, SE ELTINHO E O DEPOENTE NÃO QUERIAM VENDER ENTORPECENTES PARA ELES; QUE O DEPOENTE DISSE QUE NÃO SABIA COMO FAZER ISTO; QUE ENTÃO AQUELE HOMEM QUE CONDUZIA O VEICULO SANTANA DISSE QUE ERA PARA AMBOS OS ESPERAREM PRÓXIMO AO LATICINIO NATÃ NA NOITE SEGUINTE, POIS AMBOS RECEBERIAM UMA QUANTIDADE DE DROGA PARA VENDER; QUE O HOMEM QUE ESTAVA DE CARONA NÃO FALOU NADA O TEMPO TODO; QUE ASSIM FICOU COMBINADO, PORÉM O DEPOENTE E ELTON RESOLVERAM NÃO IR ATÉ O ENCONTRO, POIS FICARAM COM MEDO DO QUE PUDESSE ACONTECER COM SUAS VIDAS; QUE NO FINAL DA TARDE DA MORTE DE ELTON, O HOMEM QUE ESTAVA DE CARONA NAQUELE SANTANA, FOI ATÉ A CASA DO DEPOENTE QUERENDO SABER O PORQUÊ ELTINHO E O DEPOENTE NÃO FORAM ATÉ O ENCONTRO MARCADO NA NOITE ANTERIOR NAS PROXIMIDADES DO LATICINIO NATÃ; QUE TANTO O DEPOENTE QUANTO ELTINHO DISSERAM QUE NÃO SABIAM O QUE IRIAM ENCONTRAR, POR ISTO NÃO FORAM; QUE AQUELE HOMEM ERA MORENO, TINHA FALA AFEMINADA, MAS ROUCA, ENTÃO ELE DEU UMA "PARADA" DE VINTE REAIS PARA ELTINHO; QUE ENTÃO FICOU COMBINADO QUE AQUELE_ HOMEM ENTREGARIA MAIS DROGAS A NOITE; QUE A NOITE ELTINHO, O DEPOENTE E O-10VAN' I FORAM PARA A PRAÇA; QUE CHEGANDO NAS PROXIMIDADES DO SINDICATO RURAL "O HOMEM", QUE EM MOMENTO NENHUM DISSE O NOME, MAS ERA O MESMO QUE ESTAVA NO VEICULO SANTANA, QUE FORA EM SUA CASA A TARDE E ESTAVA DE MOTOCICLETA ESCURA, CHEGOU PRÓXIMO AO DEPOENTE E SEU IRMÃO E ENTREGOU UMA PETECA DE VINTE REAIS, QUE ELTON PEGOU E COLOCOU NO BOLSO, E "O HOMEM" DISSE QUE RETORNARIA TRAZENDO Ó RESTANTE; QUE NISTO ELTINHO, O DEPOENTE E GIOVANI SEGUIRAM PARA A PRAÇA E ENCONTRARAM JEFERSON (NEGO) FILHO DO FELIX E FICARAM OS QUATROS PERTO DA PISTA DE SKATE ESPERANDO "O HOMEM" DA MOTOCICLETA VOLTAR COM MAIS DROGAS; QUE O DEPOENTE AVISOU—PARA ELTON JHON QUE ERA MELHOR NÃO IREM PEGAR A DROGA, POIS AQUELA SITUAÇÃO ESTAVA MUITA ESTRANHA, UMA PESSOA OFERECENDO DROGA DAQUELE JEITO E COM TANTA INSISTÊCIA, QUE TEMIA POR SUAS VIDAS; QUE ELTINHO DISSE QUE NÃO IRIA ACONTECER NADA E SE O HOMEM TIVESSE COM UM REVÓLVER ELE (ELTINHO) SEGURARIA A ARMA E A TOMARIA DO HOMEM, QUE ASSIM QUE ACABOU DE DIZER ISTO, O HOMEM DA MOTOCICLETA PASSOU, ENTÃO OS MENINOS ASSUVIARAM, E ELE (O HOMEM DA MOTOCICLETA) PAROU A MOTOCICLETA EM FRENTE AO SINDICATO RURAL OS CHAMOU COM UM ASSENO DE MÃO; QUE O DEPOENTE MAIS UMA VEZ DISSE PARA NÃO IREM, MAS ELTON INSISTIU; QUE ENTÃO FORAM OS QUATROS (ELTINHO, GIOVANI, JEFERSON E O DEPOENTE) RUMO AO SINDICATO RURAL; QUE ELTON SE APROXIMOU DO HOMEM, GIOVANI E JEFERSON FICARAM UM POUCO MAIS ATRÁS E O DEPOENTE UM POUCO MAIS DISTANTE MAS A PONTO DE ESCUTAR O QUE ELTON E O HOMEM DISSERAM UM PARA O OUTRO; QUE ELTINHO PERGUNTOU "CADÊ O NEGOCIO" E O HOMEM SACOU DE DENTRO DE SUAS VESTES UM REVOLVER...c pissE "TÁ AQUI"; QUE ELTINHO FEZ O QUE DISSE QUE FARIA, OU SEJA, COM AS DUAS MÃG_ SEGUROU A ARMA NA TENTATIVA DE IMPEDIR O DISPARO, E NISTO GIOVANI, JEFERSON E O DEPOENTE SAIRAM CORRENDO, QUE O DEPOENTE ESCUTOU MAIS OU MENOS TRÊS TIROS E AO OLHAR PARA TRÁS NÃO VIU MAIS SEU IRMÃO, E POR ISTO ACREDITOU QUE ELE TAMBÉM TIVESSE CORRIDO; QUE MAIS OU MENOS VINTE MINUTOS DEPOIS RETORNOU AO LOCAL E ENCONTROU SEU IRMÃO CAÍDO JÁ SEM VIDA; QUE O DEPOENTE ESCLARECE QUE QUASE—DIZER -O MOTIVO DE AQUELE HOMEM TER MATADO SEU IRMÃO, MAS ACREDITA QUE ELE QUERIA QUE TODOS PENSASSEM QUE FOSSE ACERTO DE DROGAS, POIS A PETECA DE PASTA BASE QUE ELE HAVIA DADO MINUTOS ANTES DE SEU IRMÃO MORRER AINDA ESTAVA NO BOLSO DE ELTINHO QUANDO ELE MORREU; QUE ESCLARECE AINDA QUE O VEICULO SANTANA QUE LEVOU AQUELE HOMEM ATÉ O DEPOENTE E ELTON, FORA VISTO PELO DEPOENTE NA CASA DE VULGO MARCÃO DO CHAPÉU; QUE NÃO CONHECE O HOMEM QUE DIRIGIA O VEICULO SANTANA; QUE ATRAVÉS DO ARQUIVO FOTOGRÁFICO DESTA DELEGACIA RECONHECEU O HOMEM QUE ATIROU EM_SEU JRMÃO COMO SENDO A PESSOA DE MARCELO TAVARES GUIMARÃES; QUE ACREDITA QUE AQUELE HOMEM FOI APENAS O ÈXCECUTOR DA MORTE DE SEU IRMÃO, MAS HÁ UM MANDANTE OU VÁRIOS MANDANTRES, POIS TANTO ELTINHO QUANTO O DEPOENTE POR CAUSA DO VICIO DA DROGA REALIZAVAM VARIOS FURTOS NESTA CIDADE E NÃO ERA BEM VISTO NESTA SOCIEDADE; QUE O DEPOENTE SABE QUE SUA MORTE TAMBEM ESTAVA ENCOMENDADA,M OU SEJA, NÃO ERA PARA APENAS ELTON MORRER, MAS O DEPOENTE TAMBEM DEVERIA TER MORRIDO NAQUELA NOITE, E POR ISTO AINDA TEME POR SUA VIDA, RAZÃO PELA QUAL MUDOU-SE DESTA CIDADE SEM DEIXAR ENDEREÇO;”
Neste Juízo o informante relatou que a vítima furtou uma máquina fotográfica do “Remi”, sendo que após a vítima começou a sofrer ameaças para devolver a máquina fotográfica.
Aduz que a pessoa que atirou contra a vítima, encontrou dias antes ele e a vítima e perguntou se a cidade era boa para venda de drogas, mas no momento não fizeram nada, assim marcaram para se encontrarem para buscar a droga no “laticínio Nata”.
Relata que não foram, sendo que no outro dia a pessoa que ofereceu foi até a residência e perguntou o motivo dos dois não terem ido, sendo que responderam que não foram por medo de acontecer alguma coisa com ambos.
Com isso o suspeito entregou para ambos cocaína para experimentarem e fez a promessa que voltaria com mais. Assim a noite retornou, mas ambos não estavam mais, pois tinham ido até a praça.
Narra que no momento que estava na rodoviária, avistaram o suspeito, assim assoviaram e foram até o suspeito, onde receberam porções de pasta base cocaína.
Assim o suspeito pediu para que ficassem próximo ao Sindicato, pois iria buscar mais. Quando o suspeito retornou, relata que chegou e falou “esta aqui o restante”, sacou a arma e atirou.
Em prosseguimento relata que antes de irem até o local, combinaram que caso o suspeito sacasse alguma arma, todos partiria para cima e tomariam a arma, mas no momento que o réu engatilhou apenas a vítima foi para cima do suspeito.
Assim o suspeito começou a disparar, sendo que no terceiro disparo, correu também e conseguiu ver a vítima correndo ao seu lado, mas logo não conseguiu mais, assim acredita que foi nesse momento que a vítima foi alvejada.
Alega que o suspeito nem saiu da moto, atirou de cima da moto mesmo, sendo que conseguiu visualizar bem que o réu foi o autor do crime.
Relatou que seu irmão foi morto pelo fato de cometer vários furtos na cidade, sendo que acredita que o réu foi pago para cometer o crime, e que tanto a vítima como o depoente não andavam armado.
A testemunha voltou a relatar que uns dias antes do crime, o suspeito e um rapaz branco pararam perto de sua casa, sendo que o rapaz branco apontou a casa onde a vítima morava.
Quando indagado pela defesa se o réu poderia ter matado mais alguém, respondeu que sim, pois acredita que iria matar ambos, não matou porque não conseguiu.
Narra que tem certeza que o réu é o autor do crime, pois conseguiu ver pelo capacete o rosto do réu, sendo que na Delegacia de Polícia reconheceu o réu pelas fotos, pois o réu tinha cometido o mesmo crime com outra pessoa.
Aduz que conheceu o réu no dia anterior do crime, e reafirmou os fatos narrados anteriormente, sendo que nunca mais viu o réu.
Na Delegacia de Polícia o informante Geovani Teixeira Gonçalves, (fls. 110), declarou
“QUE NO DIA 07/01/2012, O DEPOENTE AFIRMA QUE ESTAVA NA CASA DE ELTON JHON, CONHECIDO PELA ALCUNHA ELTINHO, E WEBERT, CONHECIDO PELA ALCUNHA DE NEGUINHO, QUANDO CHEGOU UMA MOTOCICLETA E CHAMOU "ELTINHO", SENDO QUE NEGUINHO O ACOMPANHOU PARA UMA CONVERSA COMO CONDUTOR DA MOTOCICLETA; QUE AMBOS FICARAM CONVERSANDO POR APROXIMADAMENTE TRINTA MINUTOS, EM FRENTE A CASA DE ELTINHO, ENTÃO O DEPOENTE SAIU PARA VER QUEM ESTAVA CONVERSANDO COM SEUS COLEGAS, E VIU QUE ERA UMA PESSOA MORENA, ESTATURA MEDIANA, O QUAL ESTAVA EM UMA MOTOCICLETA TITAN, MODELO ANTIGO, COR ESCURA; QUE APÓS A CONVERSA, NEGUINHO DISSE AO DECLARANTE, QUE AQUELE SUJEITO ESTARIA OFERECENDO DROGAS PARA O ESMO E SEU IRMÃO ELTINHO VENDER; QUE NO MESMO DIA, POR VOLTA DAS 19:00 HORAS, O DEPOENTE FOI ATÉ A CASA DE NEGUINHO E ELTINHO, POIS OS MESMO IRIAM PARA A PRAÇA, E QUANDO O DEPOENTE AGUARDAVA OS DOIS IRMÃO SE ARRUMAREM, O MESMO SUJEITO QUE HAVIA IDO ATÉ AQUELA RESIDÊNCIA ANTERIORMENTE, CHEGOU PERGUNTANDO DOS MESMOS, ENTÃO O DEPOENTE RESPONDEU QUE ELES HAVIAM SAÍDO; QUE POR VOLTA DAS 21:00 HORAS, O DEPOENTE, ELTINHO E NEGUINHO SAÍRAM COM DESTINO A PRAÇA CENTRAL, ONDE RARAM O REFERIDO SUJEITO NOVAMENTE, SENDO QUE O MESMO ESTAVA COM AS MESMA VESTE E A MESMA MOTOCICLETA, O QUAL ENTREGOU PARA ELTINHO UMA TROUXINHA DE COCAÍNA, E DISSE PARA O MESMO QUE IRIA BUSCAR MAIS; O DEPONTE, ELTINHO E NEGUINHO CHEGARAM NA PRAÇA, ONDE SE ENCONTRARAM COM OUTRO COLEGA, JEFERSON ,CONHECIDO PELA ALCUNHA DE NEGO, ENTÃO FORAM ATÉ A ESTE DE BANDEIRA, QUE FICA NA ESQUINHA DA PRAÇA COM PRAÇA COM A FEIRA; QUE PASSADO APROXIMADAMENTE CINCO MINUTOS, O SUJEITO RETORNOU, ENTÃO ELTINHO ASSOVIOU, SENDO QUE O O REFERIDO SUJEITO PAROU A MOTOCICLETA EM FRENTE A IGREJA, QUE FICA AO LADO DO SINDICATO; QUE ELTINHO CHAMOU NEGUINHO PARA IR ATÉ O SUJEITO, MAS ESTE DISSE QUE NÃO IRIA, E DISSE AINDA "ESSE CARA VAI É MATAR NÓIS", MAS ELTINHO INSISTIU E SEGUIU EM DIREÇÃO AO SINDICATO, ONDE O SUJEITO O AGUARDAVA, E POSTERIORMENTE NEGUINHO FOI ATRAS.,, QUE ELTINHO E NEGUINHO SE APROXIMARAM DO REFERIDO SUJEITO, E O DEPOENTE E JEFERSON FICARAM MAIS AFASTADOS; QUE O SUJEITO DESCEU DA MOTOCICLETA E COMEÇOU A CONVERSAR COM ELTINHO E NEGUINHO, E PASSADO ALGUNS MINUTOS, AQUELE ENFIOU A MÃO NA CINTURA E RETIROU UMA ARMA, SENDO QUE ELTINHO SEGUROU NA ARMA, E OUVE UM DISPARO, ENTÃO O DEPOIMENTO, BEM COMO JEFERSON E NEGUINHO SAÍRAM CORRENDO, SENDO QUE O DEPOENTE DIZ TER OUVIDO MAIS DOIS TIROS; QUE O DEPOENTE CORREU E ESCONDEU DENTRO DA FEIRA; QUE O DEPOENTE OLHOU E NÃO VIU MAIS ELTINHO, MAS AVISTOU NEGUINHO CORRENDO EM DIREÇÃO A PRAÇA E O SUJEITO APONTANDO A ARMA PARA O MESMO E DESFERINDO MAIS UM TIRO, QUE NÃO ACERTOU NAQUELE; QUE APÓS OS DISPAROS O SUJEITO MONTOU EM SUA MOTOCICLETA E SAIU, ENTÃO O DEPOENTE ENCONTROU-SE COM NEGUINHO E JEFERSON E SAÍRAM ATRÁS DE ELTINHO, QUANDO O ENCONTRARAM CAÍDO NA CALÇADA EM FRENTE AO:SINDICATO, JÁ SEM VIDA; QUE O DEPOENTE AFIRMA QUE APÓS OLHAR DIVERSAS FOTOS DO ARQUIVO FOTOGRÁFICO DESTA DELEGACIA DE POLÍCIA, NÃO RESTA DÚVIDA EM AFIRMA QUE RECONHECE MARCELO GUIMARÃES TAVARES, COMO SENDO A PESSOA QUE FOI ATÉ A CASA DE ELTON JHON, NA TARDE QUE ANTECEDEU SUA MORTE; QUE VISUALIZOU BASTANTE ESTE, PORTANTO, SENDO CAPAZ DE RECONHECÊ-LO PESSOALMENTE OU VIA FOTOGRAFIA; QUE AFIRMA AINDA QUE MARCELO É A MESMA PESSOA QUE ATIROU ÉM ELTON JHON, POIS O MESMO ESTAVA COM A MESMAS VESTES QUE FORA NA RESIDÊNCIA DESTE HORAS ANTES DE TIRAR A VIDA, BEM COMO A MESMA MOTOCICLETA, A QUAL O DEPOENTE DIZ SER UMA TITAN DE COR ESCURA, MODELO DA TITAN 1999”.
Em Juízo a testemunha teve sua oitiva dispensada.
Pois bem.
A defesa pugna pela a impronúncia do réu, amparando sua tese na insuficiência probatória.
Em que pese os argumentos, é preciso ressaltar novamente a fase processual em que se encontra este feito, ou seja, o “judicium accusationis”. Sendo assim, cuida-se a presente decisão apenas de um juízo de mera admissibilidade da imputação.
Não cabe neste momento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais atinentes ao Tribunal do Júri, perscrutar sobre se o acusado estava ou não totalmente investido pelo “animus necandi”, com tal ou qual motivação.
Não significando que a desclassificação seja vedada no estágio da formação da culpa, mas, para uma nova tipificação legal é imprescindível a cristalina certeza de que se trata de crime diverso.
Assim, deve ser detectável de plano, do contrário, ao menor sinal de dolo tendente a ceifar a vida de seu semelhante, o juízo de imputação ao crime de homicídio ao denunciado deve sucumbir à apreciação tão somente do Tribunal Popular, cuja competência para esta matéria está constitucionalmente assegurada.
Nesse sentido, o julgado abaixo colacionado:
“52220308 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO CABAL DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUBSIDIARIAMENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COLIMADA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA É TÃO SOMENTE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RÉU QUE JÁ SE ENCONTRA EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não sendo possível deparar de forma cabal a ocorrência da legítima defesa, em virtude das provas sinalizarem dúvida razoável a esse respeito, deve ser mantida a decisão de pronúncia, porquanto esta não reclama o mesmo juízo de certeza de mister à condenação, de sorte que a absolvição sumária somente vem de ser factível se e quando restar demonstrado, a mancheias, a ocorrência d’uma das hipóteses prescritas no art. 415 do CPP. 2. Inexistindo certeza incontrastável quanto ao real intento do acusado, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, haja vista que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado e a solução das eventuais dúvidas a respeito da intenção do agente ficam a cargo do egrégio tribunal popular. 3. Não há falar-se, nesta fase, em fixação da pena-base no mínimo legal, pois que a decisão de pronúncia, a teor do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, é tão somente mero juízo de admissibilidade da acusação, ocasião em que o magistrado demonstra, de forma fundamentada, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, ficando o estabelecimento da pena para decisão posterior ao julgamento do réu pelo tribunal do júri, se condenado. 4. Falece interesse recursal ao apelante que sustenta tese já acolhida em primeiro grau de jurisdição. (TJMT; RSE 157284/2014; Capital; Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza; Julg. 25/03/2015; DJMT 30/03/2015; Pág. 252)”. (grifo nosso).
Nesta fase processual, da pronúncia, deve o Magistrado agir com cautela, decidindo não o mérito da acusação, e sim, sua admissibilidade.
A questão afeta à suficiência ou não da prova para a condenação é mérito e deve ser decidida pelo juízo constitucional da causa, que é o Conselho de Sentença.
No caso dos autos, há elementos probatórios suficientes para se concluir que há uma dúvida razoável, a respeito da forma em que ocorreu a ação delituosa, dúvida esta que deve ser dirimida pela apreciação do juiz natural, qual seja o Tribunal do Júri, em respeito ao princípio do “in dubio pro societate”.
Como é cediço, não cabe a este Juiz monocrático discorrer sobre o mérito das provas para firmar um juízo de certeza, eis que se trata de competência exclusiva do Tribunal do Júri.
Enfim, a análise perfunctória das provas produzidas esboça a autoria do acusado, que encontra indícios na prova testemunhal e também no interrogatório do réu, evidenciando o “animus necandi”.
Deste modo, impõe-se a pronúncia, a fim de que a causa seja submetida ao júri, juiz natural nos crimes dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII, “d” da CF).
Quanto à qualificadora, qual seja, o motivo torpe e dissimulação, tratando-se a pronúncia de juízo de admissibilidade, só pode ser excluída quando manifestamente improcedente, sem qualquer respaldo nos autos.
No presente caso, entendo que está devidamente caracterizada, vez que consta dos autos que a vítima foi morta por nenhum motivo.
Assim, a qualificadora em questão é circunstância integrante do tipo qualificado e, nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, comporá a pronúncia.
Diante de tal quadro, vislumbra-se que os fatos devem ser levados a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, pois, a princípio, quem desfere um tiro perfurando o peito de uma pessoa, potencialmente matou a vítima. (...)”
Pois bem.
Sabe-se que para a pronúncia basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.
Nesse diapasão:
“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).
“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. ” (Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549).
Deste modo e consoante disciplinado no artigo 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como é o caso dos autos, vigorando nessa fase processual o princípio in dubio pro societate.
O que se deve discutir neste momento processual, caso cabível, é a existência ou não de materialidade e indícios de autoria, o que restou devidamente demonstrado.
Destarte, diante dos elementos acostados aos autos, existem indícios suficientes para que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em face da aplicação, nesta fase, do princípio in dúbio pro societate, consoante segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – PRIMEIRO RECORRENTE – INCURSIONADO NOS ART. 121, PARÁGRAFO 2o, INCISOS I E IV, C/C ART. 29, DO CP – SEGUNDO RECORRENTE – INCURSIONADO NOS ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2o, INCISOS I e IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 29, DO CP - INSURGIMENTOS – PRETENSÕES RECURSAIS – IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414, DO CP – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – REALIDADE DELITIVA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA AMBOS OS RECORRENTES EM CODELINQUÊNCIA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO – INDÍCIOS FUNDADOS NA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE DA MOTIVAÇÃO RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – RECURSOS DESPROVIDOS.
A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.
Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
A exclusão de qualificadora só se mostra possível, para não se fraturar a competência do Tribunal do Júri, quando do judicium accusationis emergir sua manifesta improcedência. (N.U 1006877-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 12/12/2020) (g.n) ”
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA PELO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 121, § 2o, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS CARREADAS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA SUFICIENTE DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍCIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – INVIABILIDADE – DOLO APARENTEMENTE CONFIGURADO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR AS QUESTÕES LEVANTADAS PELA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta apenas a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, pois é defeso, nesta fase, o exame aprofundado das provas pelo Juiz, para não influenciar o Conselho de Sentença.
Nos termos da orientação do STJ, a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só será admissível, ainda na primeira fase do procedimento do júri, se não há nenhuma dúvida quanto ao dolo. (N.U 1023403-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 27/02/2021) (g.n) ”
Pelo que se depreende da análise dos autos, observo que não se trata de caso de impronúncia.
Como se sabe, a impronúncia no procedimento do júri, é medida excepcional e somente se dará quando o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Na espécie, tenho que os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para embasar a pronúncia do recorrente, nos moldes que dispõe o artigo 413, do Código de Processo Penal.”
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que “é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP”. Neste sentido:
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL ? CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 413, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. OCORRÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DESPRONUNCIOU O AGRAVANTE SEM CONSIDERAR DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE POLICIAL. 1.1) CONSTATAÇÃO QUE NÃO DEMANDOU REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada no STJ afirma que ‘é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP’ (HC n. 402.042/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a T., DJe 30/10/2017) (AgRg no AREsp 1609833/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 16/10/2020).
1.1. Inicialmente, cumpre ressaltar que o exame da controvérsia prescinde do reexame de provas, sendo suficiente a mera revaloração de fatos incontroversos, expressamente, descritos na sentença de pronuncia e no acórdão recorrido. Portanto, não há falar em contrariedade ao que dispõe o enunciado da Súmula n. 7 desta Corte (AgRg no REsp 1832692/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 12/2/2020).
2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1702743/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERPOSIÇÃO COM BASE NA ALÍNEA ‘C’ DO INCISO III DO ART. 105 DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. TESE DE PRONÚNCIA BASEADA EM TESTEMUNHO DE ‘OUVIR DIZER’. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRONÚNCIA COM BASE EM DEPOIMENTO PRESTADO APENAS NO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVA IRREPETÍVEL POR MORTE DO DEPOENTE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A não demonstração da incompatibilidade de entendimentos e da similitude fática entre as demandas torna inviável o conhecimento do recurso interposto com base em divergência jurisprudencial.
2. A tese de que a pronúncia foi baseada em testemunho de ‘ouvir dizer’ não pode ser analisada por este Tribunal Superior, pois não houve emissão de juízo de valor acerca do assunto pela Corte de origem, situação que atrai a incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
3. A jurisprudência consolidada no STJ afirma que ‘é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP’ (HC n. 402.042/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a T., DJe 30/10/2017).
4. In casu, o Tribunal a quo pronunciou o ora agravante por entender haver elemento probatório suficiente para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri - notadamente pelo depoimento colhido na fase inquisitória. Além disso, destacou ser o testemunho em questão prova irrepetível, diante da morte do depoente.
5. Não há, na hipótese, manifesta ilegalidade a autorizar a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, pois, além de ser possível a pronúncia com base em elementos probatórios colhidos no inquérito, não há evidências nos autos que o testemunho mencionado no acórdão haja sido de ‘ouvir dizer’.
6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1609833/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixa de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Sobre o assunto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)
Sendo assim, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar a demonstração analítica de localização da divergência de interpretação, com citações dos trechos dos acórdãos paradigma e recorrido e o apontamento da diferença existente entre os julgados, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça